Tribunal: TJDFT
Processo: 0732199-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0732199-28.2024.8.07.0000 DESPACHO O comprovante de pagamento (id 63549937) não possui representação numérica do código de barras da Guia de Custas e Emolumentos/Guia inicial - 2a Instância - Reclamação (id 63549934). Aos reclamantes, para juntarem o comprovante completo ou realizarem o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Intimem-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator